Tribunal: TJSP
Processo: 2141136-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu a concessão de tutela provisória de urgência. Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu a concessão de tutela provisória de urgência. Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015. Necessidade, ademais, no caso, de se viabilizar a formação da relação processual e oportunizar o contraditório. Decisão mantida.